Tribunal: TJDFT
Processo: 0729765-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729765-37.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ROSIANE DE OLIVEIRA FREITAS MOREIRA AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DECISÃO ROSIANE DE OLIVEIRA FREITAS MOREIRA interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão proferida na ação declaratória de prescrição de débito c/c obrigação de fazer movida contra ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, que lhe indeferiu a gratuidade de justiça, in verbis: “Ante o não cumprimento da determinação de emenda, indefiro a gratuidade. Retire-se a marcação. Recolham-se as custas, no prazo de 05 dias, sob pena de indeferimento.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Com a vigência do CPC/2015, a gratuidade de justiça passou a ser disciplinada nos seus arts. 98 a 102. Ainda, o inc. III do art. 1.072 revogou expressamente os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei 1.060/50. Nesses termos, a matéria deve ser analisada consoante a CF, as normas do CPC e da Lei 1.060/50, na parte não revogada, no que não contrariar o CPC. O art. 98, caput, CPC dispõe: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade de justiça, na forma da lei". Em relação à insuficiência financeira, disciplina o art. 99, §3o, do CPC: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira deduzida exclusivamente por pessoa natural". A presunção de hipossuficiência econômica acima tratada é relativa, portanto, incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não o benefício, quando constatar incongruência com a situação concreta dos autos. Conforme lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery: “§3o:9.Comprovação de insuficiência. (...) O CPC parece estabelecer um meio-termo entre essas duas posições antagônicas, pois indica que se aceita a simples declaração da pessoal natural (v. CPC 99, §2o), mas o juiz, se entender presentes nos autos elementos que apontem que a parte possuir recursos suficientes para arcar com as custas e honorários advocatícios, pode determinar a comprovação da situação financeira do pretendente.” (in Comentários ao Código de Processo Civil, Novo CPC – Lei 13.105/2015, Ed. RT 2a Tiragem, p. 477). Nesses termos, é admitido, a critério do Juiz, exigir-se prova de que o requerente do benefício não tem rendimento para arcar com as despesas processuais, quando a declaração, comparada a outros elementos dos autos, não for suficiente para aferir tal situação. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXXIV, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso”, portanto a gratuidade judiciária pressupõe a prova da insuficiência financeira. O art. 99, §2o, do CPC dispõe: “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade [...]”. Ou seja, embora haja a presunção de hipossuficiência, que é relativa, o Juiz poderá indeferir a gratuidade, se concluir que a declaração prestada pelo requerente não corresponde à condição econômica constatada no processo. Sobre o tema, transcrevo doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves, in verbis: “[...] O Juiz, entretanto, não está vinculado de forma obrigatória a essa presunção e nem depende de manifestação da parte contrária para afastá-la no caso concreto, desde que existam nos autos ao menos indícios do abuso no pedido de concessão da assistência judiciária. [...].” (in Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, Ed. JusPodivm, p. 159) No processo em exame, a MM. Juíza determinou: “Emende-se a inicial, em quinze dias, sob pena de indeferimento, para: - observar que a marcação de processo 100% digital acarreta a necessidade de cumprir integralmente as normas a ele relativas, as quais podem ser consultadas pela parte interessada na página da internet do TJDFT; - esclarecer a propositura da ação perante este Juízo, observando o domicílio da parte autora e o fato de que a ré atua em todo o território nacional, inclusive em seu Estado; - informar o endereço eletrônico da própria parte autora, observando que as intimações pessoais que eventualmente se fizerem necessárias poderão ser realizadas por este meio, na forma do artigo 270 do Código de Processo Civil; - observar que a obtenção de e-mail é providência simples e gratuita e não serão acolhidas alegações de que não o possui, podendo, todavia, substitui-lo por indicação de número de telefone (com whatsapp) para o recebimento de eventuais intimações; - trazer os extratos bancários e faturas de cartão de crédito dos últimos três meses, a fim de comprovar a necessidade da gratuidade da justiça ou recolher as custas (art. 290, CPC); - esclarecer os fatos alegados na petição inicial e, inclusive, o interesse de agir, haja vista que a própria tela da ré informa, em destaque, que não se trata de inscrição, mas, tão somente, de oferta para recuperação de dívidas antigas, pois é fato notório que a prescrição não extingue a obrigação natural; - comprovar a inscrição suplementar dos advogados nos quadros da OAB/DF.” Na petição de emenda, a agravante-autora nada aduziu quanto à determinação da MM. Juíza no que se referia ao pleito de gratuidade de justiça, ocasionando a prolação da r. decisão que indeferiu o benefício. Diante dos presentes elementos, diante da inércia da agravante-autora, não está configurada a probabilidade do direito. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dispensada a intimação da agravada-ré, pois a petição inicial nem sequer foi recebida. Intime-se a agravante-autora, nos termos do art. 101, §§ 1o e 2o, do CPC, para recolher o preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 9 de setembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora